Tribunal: TJMT
Processo: 1021763-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021763-07.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA JUNIOR - CPF: 981.946.661-04 (EMBARGADO), JESSICA GIOVANNA RIVA - CPF: 040.066.021-03 (EMBARGADO), LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA - CPF: 021.211.681-92 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TÍTULO FORMALMENTE NOMINADO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO CONCEDIDO DE MODO VINCULADO PARA A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS A SEREM UTILIZADOS NA PROPRIEDADE RURAL DA DEVEDORA, INCLUSIVE COM CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL PIGNORATÍCIA RECAINTE SOBRE OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS FINANCIADOS – OPERAÇÃO DEFINIDA PELA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO, E NÃO PELA ENGANOSA NOMINAÇÃO FORMAL DO TÍTULO – OPERAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO AGRÍCOLA – CARACTERIZAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO DEC.-LEI 167/1967 – PEDIDO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO PROCEDENTE PARA EXTIRPAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA, E SUBSTITUIÇÃO POR JUROS MORATÓRIOS E MULTA, COM RECÁLCULO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A contradição que autoriza a interposição do recurso interposição de embargos de declaração é a afirmação conflitante internamente ao acórdão, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1021763-07.2018.8.11.0041
(ID
69042499

– interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 67673479 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1021763-07.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá/MT, mantendo a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Número Único 1021763-07.2018.8.11.0041), ajuizada contra o embargante/apelante por JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA, JOSE GERALDO RIVA JUNIOR, LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA e JESSICA GIOVANNA RIVA, julgou o pedido procedente, aplicando ao título exequendo a legislação referente aos créditos rurais, afastando a incidência da comissão de permanência e determinando a sua substituição por juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 10% para o período de inadimplência, com o consequente recálculo da dívida (cf. Id. no 51214470 e 51214475).

O Banco/embargante
afirma que o acórdão padece de contradição, já que fundamentado
“em lei totalmente diversa do que foi livremente pactuado entre as partes no título de crédito exequendo nr. 40/00746-4, visto que essa operação de crédito se trata de Cédula de Crédito Bancário regida pela lei 10.931/2004, enquanto todos os fundamentos da decisão se valeram do decreto-lei 167/1967, que trata dos créditos rurais”
, violando os princípios da liberdade de contratar, vinculação do contrato, segurança jurídica, ato jurídico perfeito e direito adquirido ao
“subverter o conteúdo do pacto unilateralmente e alterar condições nele avençadas”
(cf. Id. no 69042499 - pág. 7).

Sustenta ainda que o acórdão foi omisso ao não enfrentar os argumentos aduzidos da apelação, não levando em consideração as decisões recentes dos tribunais aplicáveis a casos semelhantes, tampouco o disposto no
“artigo. 28 “caput” e § 1o da Lei 10.931/2004
(que)
prevê expressamente, ao tratar da Cédula de Crédito Bancário, que as partes poderão livremente pactuar os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; os critérios de atualização monetária dentre outros”
(cf. Id. no 69042499 - pág. 8).

Ressalta que
“a mera aquisição de maquinário agrícola não tem o condão, de per si, atrair a incidência do Decreto Lei 167/67, em especial dada a sua utilização facultativa prevista em seu art. 1”
, e que, por outro lado,
“o art. 26 da Lei 10.931/2004 estabelece que a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade”
, sendo que, no caso dos autos,
“o instrumento de crédito é claro no sentido de que, uma vez inadimplida a obrigação, incidem novas regras, constantes do instrumento”
, dentre as quais estipulou-se a comissão de permanência, cuja incidência após o vencimento da dívida é admitida, já que não cumulada com juros e correção monetária no mesmo período (cf. Id. no 69042499 - pág. 10 e 14).

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos modificativos, para que sejam supridos os vícios apontados e invertido o resultado do julgamento, prequestionando a matéria recursal (cf. Id. no 69042499).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 70222493, os embargados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Para correta apreciação destes aclaratórios, destaco, ainda, a orientação do eg. STJ, no sentido de que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), daí porque “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a
contradição
que é
interna
ao julgado, e não a alegada
contradição
entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
”

(STJ – 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP - Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - DJe 14/03/2016).

O Banco/embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O voto condutor do acórdão consignou expressamente os motivos pelos quais estava mantendo a sentença apelada, e sobre a tese supostamente omitida, destacou que o
“
título é definido pela finalidade do financiamento, e não pelo nome de batismo literalmente estampado em seu frontispício
”
, e que, assim,
“
considerando a expressa destinação do crédito, não há dúvida quanto à aplicação da legislação rural ao título exequendo, pelo que deve haver extirpação da comissão de permanência, não obstante a previsão de incidência para o período de inadimplência
”
, já que,
“em conformidade com as limitações impostas pelo Decreto-Lei no 167/67 não se admite a cobrança de comissão de permanência nas cédulas rurais”
(cf. Id. no 67673479 - pág. 4 e 6).

Os presentes aclaratórios revelam, na verdade, descontentamento com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

E no tocante ao prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021